Tribunal: TJBA
Processo: 8005119-71.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8005119-71.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: INACIO MELQUÍADES DA COSTA Advogado: HUGO GIESTA SOARES (OAB PE 37205-A) APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogados: RICARDO LOPES GODOY (OAB BA47095-S) e MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS (OAB BA47104-A) ACÓRDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. DEMANDA AFORADA CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO. POSTURA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. CONTRA RAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA HOSTILIZADA DEVIDAMENTE ATACADOS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE DESFALQUE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECORRIDA NAS CONTAS DO PASEP. VALOR SACADO INFERIOR AO QUE O APELANTE ENTENDE DEVIDO. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS QUE COMPETIA À PARTE AUTORA/RECORRENTE. INAPLICAÇÃO DO CDC AO CASO. PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO RECORRENTE EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8005119-71.2019.8.05.0146, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.